Tribunal: TJMT
Processo: 1010504-88.2021.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010504-88.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0057-38 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0009-94 (RECORRENTE), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), APARECIDA RIBEIRO DAMACENO FERREIRA - CPF: 346.328.081-72 (RECORRIDO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1010504-88.2021.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Parte Recorrente(s):

Havan Lojas de Departamento

Parte Recorrida(s):
Aparecida Ribeiro Damaceno Ferreira

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
09/08/2022

Ordem na pauta: 28

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE MERCADORIA – VÍCIO – PRODUTO ENVIADO PARA CONSERTO – AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO BEM E/OU SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE – DESCUMPRIMENTO DO ART. 18 DO CDC - TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença proferida em ação declaratória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrente a efetuar a restituição do valor pago no aparelho celular adquirido pelo autor
,
e ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2.

A recorrente sustenta que não deu causa ao atraso no conserto do aparelho, e que não houve ato ilícito caracterizador do dano moral pleiteado. Assim requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Extrai-se dos autos que a parte autora adquiriu um aparelho celular modelo J600G GALAXY J6 SAMSUNG/2C/5,6, no dia 05/09/2018, com garantia estendida e multi seguro, totalizando o valor de R$ 1.612,45 (mil seiscentos e doze reais e quarenta e cinco centavos).

4.

Narra que o bem apresentou diversos problemas, e então foi encaminhado para a assistência técnica em 24/09/2018. Na sequência, alega que o aparelho retornou para a assistência técnica por mais 2 (duas) vezes, no entanto, na última ocasião não fora devolvido, conforme se vê dos documentos anexos ao id. 120523056, pág. 3 e 4.

5.

Sobre o tema, importante frisar que constatado o vício no produto durante o período de garantia, o fornecedor e/ou o fabricante tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias para solucionar o problema, nos termos do que prevê o art. 18, §1º, do CDC.

6.

Decorrido o aludido prazo sem qualquer resolução, o consumidor pode exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço (art. 18, §1º, incisos I, II e III do CDC).

7.

No caso destes autos, observo que, realmente, a empresa ré não procedeu a devolução do celular à demandante e nem sequer promoveu a substituição do produto ou restituiu a quantia desembolsada pela autora para a aquisição do bem, em clara e injustificada afronta ao disposto no aludido dispositivo legal, ficando caracterizada a falha na prestação do seu serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

8.

Assim, como a demandada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, correta a sentença ao determinar a restituição do valor pago pela consumidora.

9.

Danos morais caracterizados devido à inércia da empresa ré em providenciar a devolução, o reparado e/ou substituição do produto, impedindo a autora de utilizá-lo por longo período, bem assim diante das tentativas infrutíferas de resolução do problema na seara administrativa intentadas pela autora.

10.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

11.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal a exemplo do julgamento dos recursos de 1001481-19.2019.8.11.0006, Luis Aparecido Bortolussi Junior, Publicado no DJE 22/11/2021, e 1016997-91.2019.8.11.0002, Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Publicado no DJE 23/03/2022.

12.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a e ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022